Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010903-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES MOURA - CPF: 468.930.911-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SOBRAL DA SILVA - CPF: 270.482.254-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA FERREIRA ARAUJO - CPF: 628.102.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DEU POR IMPEDIDO O DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO. CONVOCADO O DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ENQUADRAMENTO NO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “
impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
” (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020).

2. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte pleiteante no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ANTONIO GOMES MOURO
em face de sentença proferida pelo Juízo
da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário
proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de impedir a realização descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas suas razões recursais, ao devolver toda a matéria vertida na origem, o apelante sustenta a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, a reconhecer
“a inexistência de relação jurídica tributária por parte do Requerente frente ao Requerido, bem como reconheça a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos do Requerente, determinando que
Estado do Mato Grosso se abstenha de realizar descontos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativo dos proventos de aposentadoria do Requerente
, finalmente, condene o Requerido a repetir o indébito tributário até o montante tributado/descontado nos últimos cinco anos [...]”
[id. 130018868,
in fine
].

Nessa premissa, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

Tempestividade certificada no id. 130018869.

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas suscitando a preliminar de ausência de interesse processual e prejudicial de mérito - prescrição quinquenal; no mérito, o não provimento do recurso.

Subsidiariamente, discorre sobre os consectários legais [id. 130018872].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 130201180, declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PROCESSUAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o apelado aduz que
“m
ostra-se manifesta a prescrição relativas às verbas anteriores a 5 anos da propositura da ação, o que desde já requer, com fundamento no artigo 1o do Decreto 20.910/32 expressamente prequestionado”.

Conforme dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Assim, não há prescrição do fundo de direito, tal qual se extrai da própria defesa do apelado, todavia, o estabelecimento das verbas a ser alcançadas deverá, por certo, observar a prescrição quinquenal.

Inclusive é o pedido da parte apelante:

“O CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso e julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária por parte do Requerente frente ao Requerido, bem como reconheça a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos do Requerente, determinando que Estado do Mato Grosso se abstenha de realizar descontos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativo dos proventos de aposentadoria do Requerente, finalmente, condene o Requerido a repetir o indébito tributário
até o montante tributado/descontado nos últimos cinco anos
, a serem calculados em liquidação de sentença, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do pagamento/recolhimento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada, consoante disposto no artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.”

Logo
, o Estado nem mesmo possui interesse nesse capítulo, porquanto é o pedido da parte apelante. Convém examinar a questão oportunamente quando do mérito, se procedente ou não a
pretensão declaratória.

Por isso, não conheço desse capítulo.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Eis o seu teor:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária com Repetição de Indébito Tributário com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por
MARCOS ANTONIO GOMES DE MOURA
.

Como fundamento do alegado, afirma que é aposentado, por invalidez, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que inobstante a sua condição, o requerido vem descontando, indevidamente, de seus proventos, valores referentes a Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária de Inativos.

Com a inicial vieram documentos.

A Tutela de Urgência foi deferida no ID 1974807.

Houve a interposição de Embargos de Declaração, pela parte autora, em relação ao
decisum
proferido nos autos (ID 2509274).

Contestação no ID 3211054, com preliminares de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o requerente não teria aviado pedido administrativo perante o órgão competente; e prescrição quinquenal em relação às verbas referentes a 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

No mérito, o requerido argumenta a necessidade de realização de perícia médica a fim de avaliar o direito de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária; sobre esta última, alega que deve ocorrer somente para o valor dos proventos que exceder o dobro do teto previsto para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

A defesa veio acompanhada de documentos.

[...]

É o que tinha a relatar.

Decido.

Inicialmente, é necessário analisar as preliminares levantadas pelo requerido em sua contestação.

Sobre a alegação de falta de interesse de agir, entendo que o interesse da parte autora restou sobejamente demonstrado nos autos.

Os holerites que acompanham a petição inicial demonstram a incidência de IRRF sobre os proventos do autor, enquanto há laudo pericial atestando a existência de doença grave e incapacitante que acomete a parte autora.

[...]

Em relação à prescrição quinquenal, o que o requerido pretende é que esta seja reconhecida em relação ao período que precede o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Nesse caso, não há dúvida de que a prescrição abarca o período acima mencionado e será equacionada na parte dispositiva da sentença em caso de condenação.

Terminada a análise das preliminares levantadas, passo então a julgar o mérito da ação.

Nesse caso, verifico que se encontra maduro para sentença, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

Conforme o relatório supra, o requerido alega ser aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, desde 11/02/2005, por invalidez decorrente de acidente em serviço, ocorrido em 14/8/1996.

Pois bem, o ato de Reforma do requerente, para a reserva remunerada da PMMT está acostado no ID 1553780, datado de 11/2/2005, tornando inconteste a alegação nesse sentido.

Sobre o acidente sofrido durante o labor, verifico a existência, no ID 1553781, de declaração firmada pelo Sr. Nildo Deonisio Elias (sem a identificação da graduação que ocupra), intitulado como Comandante da Cia/PM de São Félix do Araguaia/MT, atestando que no dia 14/8/1996 o requerente sofreu um grave acidente automobilístico quando cumpria ordens daquele Comando.

A declaração é compatível com os documentos acostados nos identificadores de números 1553786, provenientes do Hospital Santa Helena e com data próxima ao ocorrido, atestando a internação do autor em razão do trauma sofrido.

O autor foi submetido à Perícia Médica do Estado de Mato Grosso (laudo no ID 1553788), cuja conclusão apontou a patologia do requerente como sendo CID 10 F32.2 mais F41.0 e que ele está incapacitado para atividades da Polícia Militar.

De fato, como mencionado na tutela de urgência deferida nos autos, a Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV concede isenção quanto à incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, ou reforma, motivada por acidente de serviço e aos percebidos pelos portadores de alienação mental.

Ocorre, ao contrário dos pontos abordados na análise da tutela de urgência, que o exame aprofundado das condições que levaram à reforma do autor, não permite estabelecer o nexo de causalidade necessário entre o acidente sofrido e a motivação para a sua aposentadoria dos quadros da Polícia Militar.

É fato comprovado e incontroverso nos autos, que o requerente sofreu um acidente automobilístico em função do trabalho desempenhado; o que não é possível determinar é a relação de causa e efeito entre os ferimentos sofridos e a patologia desenvolvida pelo autor.

De acordo com os laudos médicos juntados aos autos, seja o proveniente da perícia médica oficial do Estado sejam os decorrentes de consultas particulares, o requerente é portador de transtorno generalizado de ansiedade e episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos. Ocorre, todavia, que nenhum dos documentos referidos menciona que as patologias decorram do acidente sofrido.

Patologias psiquiátricas, como a ansiedade generalizada, podem ter origens diversas e não necessariamente no acidente sofrido pelo autor:

“
O Transtorno de ansiedade é um distúrbio psiquiátrico em que há excesso de apreensão e expectativa de alguém em relação a diversos acontecimentos, que costuma perdurar por mais de seis meses e se repetir de forma episódica. Além do medo e da preocupação, há também relatos de sintomas físicos.

Hoje, no Brasil, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), há mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. O ambiente de crise, formado, por exemplo, por dificuldades financeiras, brigas na família ou estresse no trabalho pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um quadro de ansiedade. De forma geral, há mais mulheres afetadas do que homens
”
. (https://hospitalsantamonica.com.br/saude-mental/ansiedade/ consulta em 12/05/2021 às 15h14min).

E sobre a depressão:

“
De acordo com o Ministério da Saúde2, estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido pode apresentar alterações químicas em neurotransmissores como a serotonina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células.

Personalidade e herança genéticas também são fatores importantes na suscetibilidade à depressão mais suscetível a desenvolver a depressão.1 Certas pessoas têm baixa auto estima ou são muito críticas consigo mesmas, por exemplo, e esses traços de personalidade podem ser herdados, causados por experiência de vida ou uma combinação de ambos.

Além disso, se outras pessoas na sua família são deprimidas, você estará mais sujeito a desenvolver a depressão.1 Portanto, a doença tem causas biológicas que independem das suas conquistas, fracassos ou dos acontecimentos que enfrentou na vida.

Além das causas biológicas, a depressão pode estar relacionada a fatores externos. Portanto, em geral, desenvolve-se por uma mescla de fatores. Veja alguns dos possíveis gatilhos:

Eventos estressantes

Situações difíceis podem funcionar como um gatilho para a depressão.1 Mas cuidado: nada de julgar a reação de cada um diante dos eventos da vida. Para certas pessoas, terminar um relacionamento amoroso que durou poucos meses pode ser suficiente para desencadear uma depressão. A gravidade do evento em si tem pouco a ver com a gravidade da depressão posterior; o fato de ter acontecido por si só já basta.

Quando um evento desagradável ocorre, é importante ficar ao lado da pessoa que o enfrenta. As chances de desenvolver depressão serão menores se receber apoio de amigos e familiares.

Solidão

A solidão é outro gatilho da depressão. Estar afastado da família ou como romper relações com os amigos, por exemplo, pode desencadear a doença em pessoas predispostas.

Consumo de álcool e drogas

Abusar de álcool e drogas, principalmente em momentos difíceis, é perigoso. Em épocas complicadas, há quem os utilize como válvula de escape. Mas embora pareçam “ajudar” momentaneamente, o efeito é o inverso: acabam iniciando ou piorando uma depressão.

Doenças crônicas

Problemas de saúde fatais ou de longa duração, como câncer ou doenças coronárias, têm o potencial de gerar depressão. Nesses casos, a condição é desencadeada pela necessidade de conviver com os sintomas e, também, pela falta de perspectiva de futuro. Além disso, ferimentos severos na cabeça e hipotiroidismo podem também podem causar desequilíbrios na química do cérebro que geram sintomas depressivos.

Dar à luz

Até um evento tão alegre como o nascimento de um bebê pode ser um gatilho de depressão. Certas mulheres são particularmente vulneráveis a uma variação do transtorno chamada depressão pós-parto. A condição ocorre por um mescla de condições biológicas e psicológicas, relacionadas às variações hormonais e às novas responsabilidades maternas”
.
(https://www.medley.com.br/podecontar/quero-ajudar/gatilhos-da-depressao - consulta em 12/05/2021 às 15h20min)

Também é necessário examinar a questão da saúde mental do requerente, já que a alienação seria uma das causas de isenção no recolhimento do IRRF.

Reportando-me aos documentos de origem médica que instruem a inicial, constato que em nenhum momento há o ateste de que o requerente seja incapaz para os atos da vida civil.

No laudo médico da perícia oficial, a junta que examinou o requerente entendeu pela sua invalidez para realizar atividades referentes à função de policial militar,
mas não o declarou incapaz para os atos da vida civil.
Ao contrário, o laudo pericial refere, expressamente, que o requerente é capaz de prover os meios de subsistência, denotando a inexistência de alienação mental.

É necessário mencionar a existência do Termo de Compromisso de curatela provisória, tendo por curatelado o próprio requerente.

Acontece, como consta no próprio documento, que a curatela era provisória. A incapacidade para os atos da vida civil pode ser temporária ou permanente. Para ambas as situações, o ônus da prova é do autor, já que a alienação mental é fato constitutivo de seu direito.

Logo, lhe cabia trazer nos autos os documentos necessários a demonstrar o período que esteve incapacitado, caso temporária a alienação, ou a sua condição permanente, o que o tornaria incapaz para os atos da vida civil.

Não é o caso, pois conforme já pontuei, os laudos ou atestados produzidos pelos médicos que acompanham o tratamento do autor não fazem qualquer referência à existência de alienação mental de sua parte, nem mesmo os mais recentes
, firmados pelo médico Rodrigo Moraes de Gusmão (ID 1553790) e datados de 14/1/2015 e 14/8/2015.

Então, diante de tudo o que foi exposto, as provas coligidas demonstram que o requerente não se enquadra nas hipóteses de isenção no recolhimento do IRRF, previstas no Art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

A comprovação da incapacidade também é pressuposto da isenção do recolhimento das contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores estaduais, conforme previsto no Art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Assim, o autor não faz jus ao direito pleiteado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial e
revogo

a tutela de urgência deferida no ID 1974807.

Deixo de condenar o requerente em custas processuais, em razão da Justiça Gratuita deferida nos autos (ID 1974807).

Condeno no autor em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, I, c/c §4o, III, do CPC, mantendo a condenação sob condição suspensiva de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da ação ou então até o momento em que deixar de existir a situação de hipossuficiência financeira do autor, conforme previsto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
”

O direito controvertido cinge-se na possibilidade ou não do apelante se enquadrar nas hipóteses de isenção no recolhimento do Imposto de Renda, ante a doença grave e incapacidade do servidor estadual aposentado.

O autor, ora apelante, afirma ser aposentado por invalidez da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso desde 11/02/2005 e, em que pese a sua condição médica, o ente público estadual está a descontar, indevidamente, de seus proventos, valores referentes a Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária.

Argumenta que, após sofrer acidente em serviço em 14/08/1996, foi diagnosticado
pela junta médica administrativa
como
portador de quadro depressivo grave com sintomas
psicóticos e transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos
, e, em razão disso, foi considerando permanentemente impossibilitado para o exercício das suas funções, sobrevindo sua aposentadoria por invalidez em 11/02/2005.

Aduz que
“diferentemente do que entendeu o juízo de piso, as patologias colocadas no laudo oficial do Autor são consideradas alienação mental”
, a comprovar que se enquadra nas hipóteses do benefício fiscal previsto no art. Art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem ainda como naquele disposto no parágrafo 4o, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004.

Não vinga a pretensão.

Cabe enfatizar que as Cortes Superiores há muito adotam o entendimento no sentido da impossibilidade de alargar a interpretação da norma tributária concessiva de isenção ante a taxatividade do rol. Cita-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1541029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/02/2016; REsp 1059290/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01/12/2008; REsp 1.243.165/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.350.977/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07/03/2014; AgRg no REsp 1494742/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014.

Isso porque, o artigo
111, inciso II, do Código Tributário Nacional determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangidos por lei:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 25-06-2020

PUBLIC 26-06-2020) (grifei)

Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo juízo
a quo
em relação as provas coligidas pelo autor, cuja conclusão não comporta retoques:
“
[...]
o exame aprofundado das condições que levaram à reforma do autor, não permite estabelecer o nexo de causalidade necessário entre o acidente sofrido e a motivação para a sua aposentadoria dos quadros da Polícia Militar. É fato comprovado e incontroverso nos autos, que o requerente sofreu um acidente automobilístico em função do trabalho desempenhado;
o que não é possível determinar é a relação de causa e efeito entre os ferimentos sofridos e a patologia desenvolvida pelo autor
”
(grifou-se).

Em síntese, há ausência de comprovação quanto ao elo de necessariedade entre o acidente em serviço sofrido pelo apelante em 1996 e os motivos patológicos que descenderam a sua transferência para a inatividade.

Em se tratando de concessão de isenção do imposto de renda sobre os proventos, com base no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, tem-se que a razão patológica que levou à aposentadoria por invalidez do servidor há de estar diretamente relacionada com acidente sofrido em serviço.

Quer dizer, o acidente em serviço é condição
sine qua non
à concessão do benefício fiscal por doenças graves e incapacitantes, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Examinado o feito, constam os seguintes documentos: (i) ato administrativo de transferência pra a inatividade, datado em 11/02/2005 [id. 130021217]; (ii) certidão lavrada em 1996 pelo Comandante da Companhia da PM de São Felix do Araguaia/MT que dá cabo ao acidente automobilístico sofrido em serviço pelo autor-apelante [id. 130021218]; (iii) documentos que lastreiam a internação após o acidente [id. 130021219 e 130021220]; (iv) Laudo Pericial de Aposentadoria da Polícia Militar a indicar a incapacidade permanente em razão da patologia CID 10, F32..2 e F41.0 [id. 130021221]; (vi) Laudos e Atestados médicos a indicar a patologia já mencionada [id. 130021222]; (vii) Fichas financeiras [id. 130021223 e seguintes].

De fato, não há qualquer comprovação entre o acidente automobilístico sofrido pelo autor em 1996 e a patologia pela qual foi considerado permanentemente incapaz de exercer suas funções nos quadros da Polícia Militar em 2005, isto é, o autor não comprovou que o quadro psiquiátrico que lhe acomete decorreu diretamente do acidente em serviço, para daí ter seu enquadramento nas hipóteses do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Quanto ao argumento de que as patologias que o acometem são consideradas alienação mental e, portanto, graves e incapacitantes, nos termos do que dispõe o parágrafo 4o, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004, o Laudo Pericial de Aposentadoria da Polícia Militar [id. 130021221] indica que o autor-apelante é acometido pelas doenças registradas sob o CID 10, F32.2 [Episódio Depressivo Grava sem Sintomas Psicóticos] e F41.0 [Transtorno de Pânico: ansiedade paroxística episódica].

Como se sabe, não há uma exposição legal exata sobre quais as doenças mentais são abarcadas pelo gênero “alienação mental”, de modo que a tarefa de verificar se o quadro de saúde do autor-apelante se enquadra ou não na categoria depende invariavelmente de comprovação por meio de laudos e exames médicos apropriados.

Observados os documentos médicos encartados pelo autor, nota-se que indicam apenas a necessidade de afastamento das funções do serviço ativo da Polícia Militar. Não há qualquer laudo específico a evidenciar o enquadramento do quadro clínico do paciente enquanto “alienação mental”.
Ao revés
, o já mencionado Laudo Pericial de Aposentadoria destaca que o requerente é capaz de prover os seus meios de subsistência.

No mesmo raciocínio, esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO NA ORIGEM – PAGAMENTO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA ISENÇÃO CONCEDIDA AOS PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES – ART. 6o, XIV DA LEI N. 7.713/1988 – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária em sede recursal, rejeita-se este pleito se a parte efetua o preparo, dispensado pelo art. 99, §7o, do CPC, com isso praticando ato incompatível com a almejada gratuidade e provocando a preclusão lógica do seu direito, uma vez que o recolhimento das custas opera em favor do reconhecimento da existência de meios para suportar as despesas do processo.

2. A assistência judiciária gratuita, inserta entre os direitos e garantias fundamentais, propõe-se a colocar os necessitados em situação de igualdade no processo, sendo certo que, à luz dos dispositivos da Lei 1.060/50 e o art. 98 e seguintes do CPC, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, mas sofre temperos na exigência constitucional de comprovação de insuficiência de recursos, podendo, pois, ser afastada pela parte adversa ou pelo juízo, de ofício, se presentes razões que a recomendem.

3. Com essa premissa, conquanto se compreenda e sensibilize com a grave doença da qual é portadora a apelante, não tendo ela instruído o pedido primevo nem aquele formulado no bojo do recurso, e havendo elementos outros nos autos que sinalizam ser pessoa de elevada remuneração, não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

4. Descabida a ampliação, por analogia, do conteúdo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, relativo à isenção do imposto de renda, para conferir gratuidade da justiça aos portadores de doença grave.

5. De acordo com o Código de Processo Civil em vigor, na hipótese de procedência no julgamento dos embargos à execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20%, tomando-se como base de cálculo o valor da execução.

6. Hipótese em que, considerados os valores da causa atribuídos à execução e aos embargos no caso concreto, a aplicação dos percentuais mínimos sobre quaisquer dessas bases de cálculo superaria em muito a quantia fixada na sentença a título de horários sucumbenciais, não sendo admitido a reformatio in pejus.

(N.U 0008353-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Forçoso concluir, portanto, que o autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, motivo por que o resultado prolatado pelo magistrado está em consonância com as provas dos autos e a jurisprudência que envolve a matéria, uma vez que, como se disse, não é possível alargar o rol dos contribuintes expressamente previsto na legislação para usufruir da inexigibilidade tributária.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), ressalvada a gratuidade da justiça deferida (art. 85, § 11, CPC), tal qual consignado no juízo de origem.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022